Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742390-37.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SUIANE ALVES DA SILVA, ALEX NASCIMENTO DA GUARDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo investigativo prévio, foram acionados para verificar a notícia de ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), bem como do pleito subsidiário de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 3. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Precedentes. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente a conduta social do agente e seus antecedentes penais, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem. 7. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que os acusados apresentam maus antecedentes e são reincidentes. 9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 10. Apelação criminal conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, por entender que deve haver a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial exige fundamentação concreta e, no presente caso, houve apenas a demonstração da fórmula matemática do cálculo, bem como que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação; b) artigo 59 do Código Penal, subsidiariamente pleiteiam a exclusão da avaliação negativa da conduta social, por configurar bis in idem, uma vez que o fundamento utilizado para o reconhecimento da referida circunstância também foi adotado para reconhecer os antecedentes criminais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP no tocante à alegação de configuração de bis in idem. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto à conduta social, vale registrar que sua avaliação contrária em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea. Com efeito, o reconhecimento desfavorável da aludida circunstância se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado, o que não se confunde com a existência de antecedentes criminais, não havendo que se falar em bis in idem” (ID 42340370). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025